Tribunal: TJDFT
Processo: 0106637-30.2005.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INCENTIVO FISCAL - ICMS - TARE – FUNDAMENTO DECLARADO INCONSTITUCIONALIDADE – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – POSTERIOR EDIÇÃO DA LEI 4.732/2011 – CONVÊNIOS APROVADOS PELO CONFAZ – CONCESSÃO DE NOVO BENEFÍCIO – ITEM 817 DA REPERCUSSÃO GERAL – CONVALIDAÇÃO DO TARE - PERDA DO OBJETO DA ACP – EXTINÇÃO DO PROCESSO - HONORÁRIOS - ACP - NÃO CABIMENTO - OMISSÃO - CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PELA VIA ELEITA - EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e erro material existentes no julgado.
2. Nos termos do enunciado 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que a finalidade seja o prequestionamento da matéria controvertida, o embargante deve apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso.
3. Mesmo sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, quando os fundamentos adotados pelo julgador são suficientes para justificar e motivar as decisões judiciais, ele não está obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos das partes.
4. De acordo com a norma inscrita no artigo 18 da Lei 7.347/85, a propositura de ação civil pública é isenta do adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e outras despesas, ressalvada a condenação de associações quando comprovada má-fé, benefício que se estende ao Ministério Público.
5. Nos termos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais 1.991.439/SC e 1.981.398/RS, analisados pela sistemática dos recursos repetitivos (tema 1.177), a determinação de suspensão dos processos restringe-se aos “recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito (observada a orientação do art. 256-L do RISTJ)”.
6. Inexistentes vícios, os embargos de declaração figuram como via inadequada para alterar a conclusão do julgado.
7. Embargos de declaração rejeitados.